Tribunal: TJSP
Processo: 3004613-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática do Relator que, em sede de despacho em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e não conheceu do pedido subsidiário de redução dos honorários periciais – Julgamento do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.